Tribunal: TJDFT
Processo: 0073025-28.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0073025-28.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: GRUPO ESTRUTURAÇÃO GRUPO HOMOSSEXUAL DE BRASÍLIA GE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI 14.010/2020. APLICAÇÃO QUE NÃO AFASTA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 924, INC. V, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 2. Pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis do executado, após provocação do magistrado para as partes se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente, não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. 3. A digitalização dos processos não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição, em razão da ausência de previsão legal. 4. Caso concreto em que, mesmo considerando a aplicação da Lei 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, que a pretensão executória já se encontra fulminada pela prescrição, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu a execução com julgamento de mérito, com base no art. 924, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 921, § 4o-A, do CPC, sustentando que o prazo prescricional não alcançou a sua pretensão, ao argumento de que o processo jamais ficou paralisado por prazo superior ao da ação (5 anos), não sendo suficiente a ausência de bens para justificar a extinção da execução. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/GO, do TJ/MG e do TRF da 3a Região. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, § 4o-A, do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] o mero requerimento de repetição de diligências que outrora mostram-se infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente [...] Frisa-se que a digitalização dos processos não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição, em razão da ausência de previsão legal. Conforme ressaltado pelo juízo sentenciante (Id 42787267), a parte exequente não informou qual ato processual deixou de ser praticado no período da conversão do processo físico em digital [...] Sobre a Lei 14.010/2020, de fato suspendeu ela os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020. Vejamos: Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. Todavia, no caso, mesmo considerando que tal período deve ser computado para o cálculo da prescrição no caso, é de se concluir que a pretensão executória já se encontra fulminada pela prescrição, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu a execução com julgamento de mérito, com base no art. 924, V, do CPC” (ID. 52310138). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.082.461/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016